Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-87.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702367-87.2019.8.07.0011 RECORRENTE: FRANCISCO WALESSON MONTEIRO NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. 1. Esta Corte firmou a compreensão de que, existindo outros elementos probatórios demonstradores da utilização da arma de fogo na prática do delito, como ocorre com o depoimento harmônico das vítimas, prescindíveis se revelam a apreensão do artefato e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a respectiva majorante. Súmula 22 do TJDFT. 2. No caso, o fato de não ter ocorrido a apreensão e submissão do artefato à perícia não impede a incidência da causa de aumento, ao revés, torna da Defesa o ônus de comprovar a não existência de potencialidade lesiva do instrumento, nos termos do art. 156 do CPP. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 157, § 2o, do Código Penal, sustentando a necessidade de apreensão da arma de fogo para a incidência da majorante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 157, § 2o, do CP, pois “A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 585.347/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017